Tribunal: STF
Processo: ARE 1303861
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação de restituição de valor. Sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento de R$ 6.202,93 em favor do autor. Insurgência da requerida. Inadmissibilidade. As partes entabularam contrato de administração condominial tendo por objeto gerência da área administrativa; recursos humanos e jurídicos, incluindo-se gestão financeira, elaboração do quadro de rateio das despesas, emissão de boletos, controle e cobrança dos pagamentos das cotas condominiais, controle e pagamento de fornecedores, gestão tributária e de documentos relativos às prestações de contas e elaboração de balancetes anuais. Mostrou-se incontroverso nos autos, o fato de que, o autor emitiu um cheque no valor de R$ 4.333,78 para o pagamento do INSS dos funcionários do condomínio. Posteriormente, ficou sabendo, mediante auditoria, do não adimplemento do débito pela ré. Com efeito, analisando o documento de fl. 63 expedido pela própria requerida, de fato, há o lançamento do “INSS FEV/16”, no valor de R$ 4.333,78, sendo indene de dúvida que o pagamento foi realizado através de cheque nº 003539 em 18/03/2016, devidamente compensado em 23/03/2016. Fato que comprova o não pagamento do débito pela ora apelante. Convém gizar que, o fato de as despesas terem sido aprovadas pelas assembleias realizadas não tem o condão de modificar o entendimento, posto que o autor não sabia do ilícito cometido pela ré até a mudança da administradora do condomínio. De se salientar que nenhuma prova veio aos autos no sentido de demonstrar o pagamento da contribuição previdenciária, cuja obrigação era exclusiva da requerida. Em outras palavras, aquilo que era encargo por atividade inerente ao mister da ré (pagamento de impostos dos empregados), teve que ser arcado pelo condomínio autor, o que é inadmissível. Com isso, entendo que há prova suficiente acerca do descumprimento contratual pela demandada, notadamente pela má prestação do serviço, consistente em não efetuar o recolhimento das guias da Previdência Social GPS INSS dos empregados do autor, mesmo que dispondo de recursos para tanto, eis que obtidos em função da administração, sendo de rigor a procedência do feito. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI , da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Mostrou-se incontroverso nos autos, o fato de que, o suplicante emitiu um cheque no valor de R$ 4.333,78 para o pagamento do INSS dos funcionários do condomínio (fl. 56). Posteriormente, ficou sabendo, mediante auditoria, do não adimplemento do débito pela ré. Absolutamente impertinente a alegação traçada pela apelante no sentido de que o D. Juízo de Origem: ‘(i) não levou em consideração o ato jurídico perfeito, consistente nas atas de assembleias condominiais onde foram aprovadas todas as contas da ora apelante; (ii) bem como considerou como prova documentos carreados aos autos, produzidos unilateralmente pelo apelado’ (fl. 182). A uma porque, analisando o documento de fl. 63 expedido pela própria ré, de fato, há o lançamento do “INSS FEV/16”, no valor de R$ 4.333,78 (cf. item 16), sendo indene de dúvida que o pagamento foi realizado através de cheque nº 003539 em 18/03/2016 (fl. 56), devidamente compensado em 23/03/2016 (fl. 59). Fato que comprova o não pagamento do débito pela ora apelante. A duas porque, o fato de as despesas terem sido aprovadas pelas assembleias realizadas (fls. 111/133) não tem o condão de modificar o entendimento, posto que o autor não sabia do ilícito cometido pela ré até a mudança da administradora do condomínio. Ademais, não calha ao tema agitado a simples alegação da ré de que: ‘tal expediente tem-se mostrado uma verdadeira desmoralização do nome da ora apelante e de seus sócios e fundadores, na medida em que sempre agiu com lisura absoluta, tendo administrado com total transparência, como dito pelo próprio síndico atual, tendo disponibilizado, durante toda a sua gestão, todos os documentos a ela inerentes’ (fl. 192). A irresignação da apelante é manifestamente descabida e beira às raias da má-fé, mormente porque nenhuma prova veio aos autos no sentido de demonstrar o pagamento da contribuição previdenciária, cuja obrigação era exclusiva da ré. Em outras palavras, aquilo que era encargo por atividade inerente ao mister da requerida (pagamento de impostos dos empregados), teve que ser arcado pelo condomínio autor, o que é inadmissível. Com isso, entendo que há prova suficiente acerca do descumprimento contratual pela demandada, notadamente pela má prestação do serviço, consistente em não efetuar o recolhimento das guias da Previdência Social GPS INSS dos empregados do autor, mesmo que dispondo de recursos para tanto, eis que obtidos em função da administração, sendo de rigor a procedência do feito”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente